Tribunal: TJSP
Processo: 2289098-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 30560

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante aos cálculos elaborados pelo Contador Judicial e homologou os cálculos.

NULIDADE DA DECISÃO. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação sucinta e suficiente. Preliminar rejeitada. Recurso não provido neste

Ementa:
VOTO No 30560

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante aos cálculos elaborados pelo Contador Judicial e homologou os cálculos.

NULIDADE DA DECISÃO. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação sucinta e suficiente. Preliminar rejeitada. Recurso não provido neste ponto.

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ausência de impugnação aos cálculos. Falta de impugnação específica. Razões recursais dissociadas do fundamento da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.016, inc. II e III, do NCPC. Recurso não conhecido neste ponto.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.